Tribunal: TJSP
Processo: 1040903-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
CAUÇÃO – Tutela provisória – Nulidade da sentença por falta de contraditório prévio – Inocorrência – Acolhimento dos bens ofertados – Admissibilidade – O objetivo da caução é o de ressarcir os danos que o réu poderá vir a sofrer com a concessão da tutela de urgência e não propriamente garantir o pagamento dos valores discutidos na ação – Autorização, pelo juízo da Recuperação Judicial da

Ementa:
CAUÇÃO – Tutela provisória – Nulidade da sentença por falta de contraditório prévio – Inocorrência – Acolhimento dos bens ofertados – Admissibilidade – O objetivo da caução é o de ressarcir os danos que o réu poderá vir a sofrer com a concessão da tutela de urgência e não propriamente garantir o pagamento dos valores discutidos na ação – Autorização, pelo juízo da Recuperação Judicial da autora, de oneração dos bens indicados para este fim – Rejeição do pleito de rejeição da caução prestada.
CONTRATO – Cédula de crédito bancário – Cláusula de vencimento antecipado e apropriação, pelo Banco credor (ora réu), de saldo de conta corrente da emitente do título – Ação em que a autora pretende a devolução de valores apropriados pelo Banco – Ainda que se pudesse cogitar da possibilidade do vencimento antecipado da dívida, não pode o Banco réu promover o desconto direto dos valores em conta corrente, promovendo a execução privada – Exegese do art. 5o, LIV, da CF – Falta de demonstração, pelo Banco apelante, de qualquer prerrogativa ou autorização legal ou contratual para a apropriação do saldo – Declaração de invalidade do vencimento antecipado da dívida afastada, por não constar como pedido do autor que ficou limitado a reconhecer a abusividade da apropriação de valores e condenação à respectiva devolução – Possibilidade de concomitante exercício do direito de antecipação do vencimento com direta apropriação de saldos mantidos em contas coloca o mutuário em posição extremamente desfavorável, rompendo o equilíbrio contratual, pois praticamente constitui faculdade absoluta do credor de se apropriar dos valores depositados em conta, bastando a mínima inadimplência do mutuário em relação a terceiros, equivalendo à execução privada de dívida – Ação de restituição de valores julgada procedente, mas por outros fundamentos – Sentença mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
Recurso desprovido.